Tribunal: TJPA
Processo: 0801001-37.2023.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801001-37.2023.8.14.0059

APELANTE: MARCO ANTONIO LOBO SOUZA, EDIVANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. TORTURA POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REQUISITOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MULTA. RECURSOS DESPROVIDOS

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus Marco Antônio Lobo Souza e Edivandro dos Santos Nascimento pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na busca pessoal realizada pelos policiais; (ii) apurar a ocorrência de tortura que comprometa a legalidade da prova e da prisão em flagrante; (iii) analisar a suficiência probatória para condenação; (iv) examinar a possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas ou aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (v) avaliar a legalidade da dosimetria da pena, incluindo a pena de multa e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tentativa de fuga e a desobediência à ordem de parada emanada dos policiais configuram fundada suspeita e justa causa para a busca pessoal, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, sendo válidas as provas dela decorrentes.

4. A alegação de tortura não se sustenta, inexistindo comprovação de excesso no emprego da força por parte dos agentes de segurança.

5. A materialidade e autoria do crime de tráfico restaram comprovadas por meio de laudo toxicológico e depoimentos policiais coesos e isentos de contradições, sendo válidos como meio de prova sob o crivo do contraditório.

6. Inviável a desclassificação para posse de droga para uso pessoal, pois não restou provado o propósito exclusivo de consumo, e as circunstâncias do caso (quantidade, modo de apreensão, antecedentes e comportamento dos acusados) indicam a traficância.

7. Descabido o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que ambos os réus são reincidentes, obstando a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

8. Correta a dosimetria da pena fixada acima do mínimo legal diante do grau de culpabilidade do agente, não sendo viável a fixação da pena-base no patamar mínimo quando houver circunstância judicial desfavorável.

9. Não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, especialmente diante da reincidência.

10. A pena de multa, como sanção cumulativa legalmente prevista no tipo penal, não pode ser afastada por hipossuficiência do réu, podendo, no máximo, ter sua exigibilidade suspensa na fase de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de Edivandro dos Santos Nascimento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido, e recurso de Marco Antonio Lobo Souza conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A tentativa de fuga e a resistência à abordagem policial configuram fundada suspeita para a realização de busca pessoal. 2. A ausência de indícios de tortura e a regularidade no uso progressivo da força afastam a nulidade da prisão em flagrante. 3. Os depoimentos policiais prestados sob o crivo do contraditório são suficientes para a condenação por tráfico de drogas. 4. A desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal exige prova inequívoca do exclusivo propósito de consumo, ausente no caso concreto. 5. A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa por restritiva de direitos. 6. A hipossuficiência econômica não autoriza a isenção da pena de multa, cuja exigibilidade pode ser suspensa na fase de execução penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, § 2º, 244; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º; CP, arts. 44 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 877.291/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.03.2024; STJ, AREsp 2.605.494/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no HC 794.606/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 13.11.2023; STJ, AgRg no HC 938.977/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024; STJ, HC 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, HC 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 12.04.2023; STJ, AgRg no HC 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no HC 733.090/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.667.363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.09.2020; TJDFT, ApCrim 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.02.2021; TJPA, ApCrim 0001637-82.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022; TJGO, ApCrim 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017; TJBA, ApCrim 0524604-86.2019.8.05.0001, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, 1ª Turma da 1ª Câmara Criminal, j. 06.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso de Edivandro dos Santos Nascimento e, nessa extensão, negar-lhe provimento, e conhecer e negar provimento ao recurso de Marco Antonio Lobo Souza, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 21 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marco Antônio Lobo Souza e Edivandro dos Santos Nascimento apelam de sentença do Juízo da Comarca de Soure/PA que os condenou, respectivamente, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, e à pena de pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 18479524).

O apelante Marco Antônio Lobo Souza sustenta, preliminarmente, que a condenação está amparada em provas obtidas mediante busca pessoal ilegal. Além disso, argumenta que foi torturado ao ser preso em flagrante, aspectos que ensejariam a nulidade do processo. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para a figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, bem como a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração de 2/3, a redução da pena de multa à vista de sua hipossuficiência econômica e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 20400388).

O recorrente Edivandro dos Santos Nascimento por sua vez, também suscita a preliminar de nulidade da sentença porquanto baseada em acervo probatório oriundo de busca pessoal ilegal, alegando, ainda, que foi torturado ao ser preso em flagrante. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, almeja o reconhecimento do tráfico privilegiado com a redução na fração máxima de 2/3, a redução da pena de multa por ser pessoa pobre e o direito de recorrer em liberdade (ID 20536200).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença impugnada (ID 23488010), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24397450).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
do recurso de Edivandro dos Santos Nascimento.

Isso porque o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de habeas corpus, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA, de maneira que o pleito de concessão do
direito de recorrer em liberdade
sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 16/8/2022, 2ª Turma de Direito Penal).

Sob outra perspectiva, ambas as apelações pressupõem o enfrentamento de questão preliminar, por meio da qual os recorrentes suscitam a nulidade das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante busca pessoal ilícita por ausência de fundada suspeita e prisão em flagrante realizada em contexto de tortura.

No ponto, importa consignar, em relação à busca pessoal, que, “nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito” (STJ,
AgRg no HC n. 877.291/SP
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/3/2024).

No caso concreto, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, os depoimentos dos policiais foram coerentes e convergentes ao relatar que, no dia dos fatos, os réus estavam numa motocicleta e ao perceberem a aproximação da viatura policial em patrulhamento, tentaram empreender fuga, demonstrando comportamento suspeito, sendo que o acusado Marco Antônio Lobo Souza é conhecido na região por vender entorpecentes e já chegou a fugir outras vezes da polícia. Além disso, o apelante resistiu à abordagem e lesionou um policial no supercílio com um soco, o que gerou a necessidade de utilização do uso progressivo da força pelos agentes, conforme registrado na sentença, transcrita no essencial:

“A testemunha
JOÃO CARLOS SOUSA DE BARROS
, policial militar, informou que: participei dessa diligência; nós estávamos fazendo patrulhamento quando avistamos dois indivíduos numa
motocicleta
, vindo em direção contrária à viatura e resolvemos abordar; os dois policiais desceram da viatura para abordá-los e eles
empreenderam fuga desobedecendo a ordem de parada
; eu era o comandante do GTO e trabalhamos com 4 componentes, dois patrulheiros na parte traseira, o motorista e o comandante na frente; os dois policiais patrulheiros que estavam na parte de trás da viatura desceram para abordá-los e foi quando eles fugiram; eu estava na frente ao lado do motorista e fico responsável pela segurança do perímetro; fomos atrás deles na viatura por uns 500 metros; nós chegamos junto com eles num ponto que eles iam se evadir pelos quintais e tentamos imobilizar eles, foi aí que chegou o restante da guarnição; fomos tentar fazer a contenção dos dois e logo os outros policias chegaram; eles começaram a oferecer
resistência
; mandamos botar a mão na cabeça e não botaram, fomos tentar algemar pra revistar e um deles desferiu um
soco
no policial da guarnição; virei de lado e comecei a fazer a segurança do perímetro; não vi o soco, mas foi o policial agredido que me relatou que foi um soco; não sei dizer se o agente que foi encontrado com a droga é o que foi agressivo; somente um portava a droga; não lembro a quantidade de droga, nem se foi encontrado outra coisa; que foi necessário o
uso progressivo da força
na abordagem; que encontramos droga com um deles; na delegacia foi feita a pesquisa da motocicleta; que a atitude suspeita era porque estavam os dois indivíduos numa motocicleta e que os outros componentes da minha guarnição
já conheciam os dois acusados e que já tinham várias denúncias contra eles
, mas eu mesmo não conhecia eles porque era novo aqui; no primeiro momento da abordagem eles jogaram a moto para cima dos policiais e fugiram; ai depois se amasiaram dentro de um comércio e a todo momento eles usaram força, ai foi preciso usar força para contê-los; achamos uma pequena quantidade de
dinheiro e droga
, mas não recordo a quantidade da droga; que
o dinheiro era fracionado
, algumas notas de R$ 2,00, 5,00 e 50,00; a droga foi apreendida com um dos indivíduos, mas não posso precisar, porque eu sou o comandante da guarnição e sou incumbido de fazer a segurança da guarnição e do perímetro, enquanto os outros policiais fizeram a abordagem; quem fez a revista foi o outro policial, o Cabo Barros, mas se não me engano a
droga
foi encontrada no short, bermuda ou cueca de um dos indivíduos; que tinham mais pessoas no local no momento da abordagem; [...] que
havia denuncias de tráfico contra os dois
; houve
reação deles para dificultar a abordagem
; foi desferido um
golpe
no policial e
lesionou o supercilio do policial
, [...] foi feito o
uso progressivo da força e consiste também em imobilizações
; que nessa ação, não sei se se debatendo para evitar a abordagem ou se foi por vontade, mas um deles desferiu um
soco
em um patrulheiro, o Cabo Barros, que pegou no
supercilio
dele; que isso foi durante as técnicas de imobilização para conter o indivíduo.

A testemunha
LUIS FABIANO BARROS BARBOSA
, policial militar, informou que: participei dessa diligência; estávamos em ronda no bairro do Umirizal, na travessa 17 com a 11ª rua, ao avistarem a viatura,
apreenderam fuga em uma motocicleta
; depois pararam em uma frente a uma residência e o Marco Antônio passou a
resistir
a abordagem e com ele foi encontrado substância entorpecente; eles
avistaram a viatura e empreenderam fuga
pela Travessa 17, ai fizemos o acompanhamento em busca deles e como eles viram que não iam se evadir da viatura resolveram parar em frente a uma residência; lá o Marco Antônio passou a
resistir
a abordagem; que eles andaram um ou dois quarteirões; que não sei se ele estava drogado, mas resistiu muito a abordagem e
chegou até a me lesionar no supercílio
; o
Marco Antônio é famoso no município, inclusive já fugiu da viatura outras vezes
; que o Edivandro não resistiu muito e eu fiquei mais atento ao Marco Antônio; apreendemos entorpecentes, dinheiro, acho que
R$ 120,00
em espécie e se não me engano umas
23 cabeças de oxi
; que resolvemos abordar eles porque eles empreenderam fuga ao se depararem com a viatura da polícia; que o marco Antônio é quem estava conduzindo a moto; que
a droga estava na região do cós do Marco Antônio; o dinheiro estava no bolso dele
; fui eu mesmo quem fiz a busca pessoal nele; [...] que fui lesionado durante a abordagem; que trabalhei em Soure 7 anos e agora já estou em outro Município; que nunca fiz a prisão dele antes mas
recebia diversas denúncias contra ele por venda de entorpecentes
; já havia abordado o Edivandro outras vezes, mas não havia relatos e denúncias contra ele sobre venda de droga.

A testemunha
LUIZ FELIPE CASSIANO FIGUEIREDO
, policial militar, informou que “nós estávamos de serviço e vínhamos na travessa 17, bairro umirizal; trombamos com eles numa
moto
e temos
várias denúncias do Marco Antônio de venda de entorpecentes naquela região
; quando trombamos com a moto que eles vinham, deu aquele choque e ele deu a volta pra não ser abordado; demos voz de parada; o que estava na garupa, o Edivandro, pulou da moto e fizemos a abordagem normal e não achamos nada com ele; o Marco Antônio foi que empreendeu
fuga
e abordamos ele mais pra frente; que fizemos o acompanhamento deles uns 200 metros e na frente do comércio ele parou lá e já
desceu da moto exaltado
; não sei se esse comércio é de um parente dele; ele estava bastante exaltado e foi pra cima do outro policial; abordamos eles e a gente encontrou droga com ele, mas não lembro a quantidade; que a
droga estava no bolso do Marco Antônio
; que tinha também uma quantia em
dinheiro
; que o mais exaltado não queria ser abordado, começou a gritar, ai nessa hora ele foi pra cima do Cabo Barros e nós tivemos que
algemar
ele; ele agrediu o cabo barros com um soco; não lembro a quantidade e qual era a droga, mas lembro que foram umas porções; que esse dinheiro apreendido com ele era fracionado; que foi o Cabo Barros que fez a revista nele; que na hora da revista, a
droga
estava no bolso dele; algumas ele ainda tentou despachar e nos encontramos”. (ID 18479524, pág 6/8, grifos nossos)

Como se vê, inexiste margem para a declaração de nulidade da busca pessoal, pois a tentativa de fuga e a desobediência “à ordem de parada emanada dos policiais configura justa causa para a medida, sobretudo por incidir no art. 330 do CP. Ao contrário do que alega a defesa, os policiais não agiram a partir de parâmetros meramente subjetivos.” (STJ,
AgRg no HC n. 794.606/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 13.11.2023), de modo que, sendo a busca “realizada de forma regular, em conformidade com o art. 244 do CPP, e as provas obtidas são lícitas, não havendo arbitrariedade na conduta dos agentes públicos. Não se vislumbra ilegalidade que justifique a anulação das provas e a absolvição” dos réus (STJ,
AREsp n. 2.605.494/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024).

Outrossim, inexiste margem para acolher a alegação de nulidade vinculada à suposta prática de tortura, visto que o uso progressivo da força se mostrou necessário em razão da resistência do réu Marco Antônio Lobo Souza, que chegou a dar um soco e lesionar um policial (ID 18479306, pág. 8).

Ademais, conforme o exame de lesão corporal realizado no réu Marco Antônio Lobo Souza, apesar de serem detectadas escoriações no seu corpo, tais lesões não foram produzidas por meio de tortura ou outro meio insidioso, conforme resposta ao quesito n. 3 (ID 18479307, pág. 2), levando à conclusão de que são resultantes da imobilização que foi necessária fazer em virtude da resistência.

Nesse contexto, em casos assemelhados, o Superior Tribunal de Justiça entende que a abordagem policial é considerada legal, com base nos depoimentos dos policiais, “que demonstram a necessidade do uso progressivo de força para conter a resistência do acusado, sem excesso ou tortura.” (STJ,
AgRg no HC n. 938977/RJ
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23/10/2024)

No mais, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “possíveis excessos cometidos por policiais militares, inclusive o eventual crime de tortura ou de abuso de autoridade, ensejam a apuração em procedimento próprio, não tendo o condão de nulificar todos os elementos colhidos no decorrer da persecução penal” (TJBA,
ApCrim n. 0524604-86.2019.8.05.0001
, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, 1ª Turma da 1ª Câmara Criminal, j. 6.11.2022).

À vista de tais considerações, rejeito as preliminares.

No mérito
, inexiste margem para o pleito absolutório por insuficiência de provas, diante das robustas provas de
materialidade
e
autoria
constante dos autos.

In casu
, durante a abordagem policial, foram encontradas em poder dos réus 23 invólucros de “óxi”, com peso total de 7,9 gramas, com resultado positivo para Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, conforme Laudo Toxicológico Definitivo n. 2023.01.003592-QUI (ID 18479472), atestando a materialidade exigida pelo tipo do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Além do mais, os depoimentos judiciais das testemunhas policiais, já transcritos anteriormente, revelam-se coesos, dotados de verossimilhança e em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos, não havendo qualquer indício de arbitrariedade ou ilegalidade na atuação dos agentes públicos, sendo certo que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Em complemento, importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Além disso, destaco que “a caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão.” (STJ,
HC n. 686.312/MS
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 12.4.2023), como se deu na espécie.

Também não merece acolhimento o pleito
subsidiário
do apelante Marco Antônio Lobo Souza de desclassificação do crime de tráfico para a figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Isso porque, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.03.2024).

De mais a mais, não prospera a tese de desclassificação com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 635659, segundo o qual a posse de até 40g de
cannabis sativa
deve ser tratada como infração administrativa, desvinculada de consequências penais.

No ponto, conforme admitido pelo próprio apelante, a substância apreendida em seu poder não era maconha, mas sim cocaína (
óxi
). Tal circunstância, por si só, afasta a incidência do referido precedente, cujo alcance se restringe exclusivamente ao porte de maconha para consumo pessoal, não abrangendo outras substâncias entorpecentes.

Em acréscimo, inexiste margem para
redução
da pena-base imposta a Marco Antônio ao mínimo legal sob o argumento de que a maioria das circunstâncias judiciais é favorável ao apelante.

Sem embargo, a preponderância de circunstâncias judiciais favoráveis não impõe, por si só, a fixação da pena-base no mínimo legal, sobretudo quando houver fundamento idôneo para a sua exasperação. No caso concreto, a reprimenda foi majorada com base no elevado grau de culpabilidade do agente, devidamente demonstrado na sentença, o que legitima a fixação acima do patamar mínimo, prevalecendo, sob tal ângulo, a súmula n. 23 do TJPA.

Com relação ao
tráfico privilegiado
, mostra-se incabível a aplicação dessa causa especial de diminuição, em razão do não preenchimento pelos réus dos requisitos contidos no §4º do art. 33, da Lei 11.343/2006, visto que as certidões de antecedentes criminais dos apelantes demonstram que são reincidentes (ID 18479309 e ID 18479310).

Diante disso, incide a orientação jurisprudencial no sentido de que “a reincidência e os maus antecedentes constituem óbices legais à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.” (STJ,
AgRg no HC n. 733090/SP
, Sexta Turma, j. 20/09/2022).

Sob outro enfoque,
não
se mostra cabível o pleito do acusado Marco Antônio Lobo Souza de substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos
, considerando o não preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 44 do Código Penal, sobretudo em razão da reincidência e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 59 do mesmo diploma.

Por derradeiro,
inadmissível a dispensa da pena pecuniária
, porquanto “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
"
(STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 1º/09/2020).

Sendo assim, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT,
ApCrim
n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.02.2021).

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso de Edivandro dos Santos Nascimento e, nessa extensão, nego-lhe provimento, e conheço e nego provimento ao recurso de Marco Antonio Lobo Souza, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025